Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-45.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003549-45.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[J P CHAGAS LTDA - CNPJ: 24.608.034/0001-21 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO CHAGAS - CPF: 017.618.781-23 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente com caminhão em via pública sob responsabilidade do Município de Nova Lacerda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Município pelos danos oriundos do tombamento de caminhão em estrada municipal, em razão de suposta falha na execução de obra pública, consistente em aterro não compactado e ausência de sinalização.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido.
4. Laudo técnico unilateral, não submetido ao contraditório, não comprova de forma conclusiva a relação direta entre falha na obra e o acidente.
5. Depoimento testemunhal presencial relata que o caminhão já estava desgovernado antes de atingir o trecho da obra, o que configura hipótese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
6. Ausência de outros acidentes semelhantes no local e insuficiência de provas robustas a demonstrar falha determinante da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, sendo afastada quando presente a culpa exclusiva da vítima ou ausência de prova conclusiva da falha administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 373, I, e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1010731-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por J P CHAGAS EIRELI ME e JOSÉ PEDRO CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, lucros cessantes e danos morais n. 1003549-45.2021.8.11.0046, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA, e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 285384378), reafirmando a responsabilidade objetiva do Município pelos danos sofridos. Sustenta que a sentença desconsiderou o laudo pericial, que concluiu categoricamente pela má execução da obra como causa determinante do acidente. Argumenta que o juízo privilegiou depoimentos testemunhais contraditórios em detrimento da prova técnica, afirmando que as testemunhas do Município teriam sido instruídas a isentar o ente público de responsabilidade.

O apelante defende que a responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, sendo necessária apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa. Sustenta que o laudo pericial apresentado é prova inequívoca de que o acidente ocorreu em razão da má execução da obra e da ausência de sinalização adequada.

Por fim, requer a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 54.780,17, lucros cessantes no valor de R$ 106.992,15 e danos morais arbitrados em R$ 40.000,00.

Em contrarrazões (id. 285384382), o Município de Nova Lacerda pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do caminhão. Argumenta que a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, não é absoluta, admitindo excludentes como a culpa exclusiva da vítima. Defende que o depoimento da testemunha presencial foi claro ao afirmar que o caminhão já estava desgovernado antes de alcançar o trecho da obra, além de trafegar em alta velocidade.

Quanto ao laudo pericial, o Município sustenta que o documento não comprova, de forma conclusiva, o nexo de causalidade entre a alegada falha na obra e o acidente, limitando-se a apontar possíveis deficiências na compactação e na sinalização, sem atestar que essas falhas foram a causa direta e exclusiva do tombamento. Destaca que o laudo não descarta outros fatores externos como causas da perda de controle do veículo.

O Município ressalta que o fato de não terem ocorrido outros acidentes no local, apesar do tráfego constante de veículos, reforça que não havia falha estrutural na via capaz de, por si só, causar o evento danoso. Por fim, rebate a alegação de parcialidade das testemunhas, argumentando não haver nos autos qualquer elemento concreto que comprove que foram "instruídas" ou "padronizadas", como sugerido pelo apelante.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se alegando a ausência do interesse público no presente caso (id. 287166368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifico, preliminarmente, que a apelação é tempestiva, tendo sido interposta dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Ademais, os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão proferida em primeira instância (Num. 72914424), estando, portanto, dispensados do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil.

Da análise pormenorizada dos autos, observa-se que o autor, ora apelante, narra que em 26 de julho de 2020, o caminhão tanque de sua propriedade, que transportava leite e era conduzido por seu funcionário Sérgio Alves Ferreira, trafegava pela estrada da Gleba São Judas, quando tombou ao passar sobre um aterro recém-construído pelo Município réu. Sustenta que o referido aterro não havia sido devidamente compactado e não apresentava qualquer tipo de sinalização, circunstâncias que, segundo o autor, foram determinantes para a ocorrência do acidente.

O autor juntou aos autos documentos comprobatórios, dentre os quais o Boletim de Ocorrência (Num. 72394326), laudo pericial elaborado pelo engenheiro Carlos Alberto Rosa Júnior (CREA/RJ no 165.532/D) (Num. 72400245), bem como notas fiscais demonstrativas dos prejuízos materiais decorrentes do sinistro (Num. 72397336).

No laudo técnico em questão, o engenheiro concluiu que: "Ante o transcrito fica evidente que o pavimento foi liberado ao tráfego sem as adequadas condições de trafegabilidade, sem assegurar a segurança do pavimento ou do usuário da via. Entendemos que a inadequada compactação da via resultou num pavimento com baixa (inadequada) capacidade de suporte, que não foi capaz de resistir ao carregamento do veículo sobre o aterro recém-construído, produziu elevado recalque que comprometeu o corpo do aterro gerando o tombamento do veículo. (...) cumpre-nos indicar a inexistência de sinalização vertical indicando o acentuado aclive provocado pelo corpo do aterro conforme preconizado no Manual de Sinalização Rodoviária publicado pelo DNIT em 2010."

Em decorrência do sinistro, o autor pleiteou indenização no valor de R$ 54.780,17 (cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e dezessete centavos) a título de danos materiais, incluindo as despesas com a elaboração do laudo pericial, lucros cessantes no importe de R$ 106.992,15 (cento e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e quinze centavos) em razão da paralisação do veículo por cinco meses, além de indenização por danos morais arbitrados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sua contestação (Num. 78846386), o Município de Nova Lacerda arguiu, preliminarmente, a impugnação da gratuidade da justiça concedida ao autor e a desconsideração do laudo técnico apresentado, alegando ter sido produzido unilateralmente.

No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade pelo acidente, atribuindo à culpa exclusiva do condutor do veículo a causa determinante do sinistro. Argumentou que não há provas de que a obra realizada tenha relação com o tombamento do caminhão e que o condutor estaria em alta velocidade, fato que teria culminado na perda de controle da direção.

As preliminares foram rejeitadas pelo juízo a quo (Num. 107122308), tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento (Num. 148760447 e Num. 148850426), na qual foram ouvidas as partes e testemunhas.

Em sentença (Num. 184577264), o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo causal entre a suposta falha na obra realizada pelo Município e o acidente. O juízo baseou sua decisão, principalmente, no depoimento da testemunha Constantino da Rocha Lima, que afirmou ter presenciado o acidente e relatado que o caminhão já estaria desgovernado antes de atingir o trecho da obra, bem como estaria em alta velocidade. O magistrado destacou, ainda, o fato de não terem sido registrados outros acidentes no mesmo local, o que sugeriria que a via não apresentava risco significativo ao tráfego.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à responsabilização do Município de Nova Lacerda pelos danos decorrentes do acidente envolvendo o caminhão de propriedade do apelante, ocorrido em 26 de julho de 2020, na estrada da Gleba São Judas.

A questão nodal a ser dirimida refere-se à existência ou não de nexo de causalidade entre a obra realizada pelo Município no local e o tombamento do veículo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do Estado se encontra consagrada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do dispositivo constitucional, extrai-se que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. Por essa teoria, o Estado responde pelos danos causados por seus agentes independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano experimentado pela vítima.

Contudo, a responsabilidade objetiva do Estado não é integral e admite excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro e o caso fortuito ou força maior. Nessas hipóteses, rompe-se o nexo causal entre a conduta estatal e o dano, afastando a responsabilidade da Administração Pública.

No caso em apreço, o apelante sustenta que o acidente ocorreu em razão de falhas na execução de uma obra realizada pelo Município de Nova Lacerda na estrada da Gleba São Judas. Segundo alega, o aterro construído no local não teria sido devidamente compactado e não apresentava sinalização adequada, fatores que teriam ocasionado o tombamento do caminhão.

Para corroborar sua tese, o autor apresentou laudo técnico elaborado pelo engenheiro Carlos Alberto Rosa Júnior (CREA/RJ no 165.532/D), concluindo que "o pavimento foi liberado ao tráfego sem as adequadas condições de trafegabilidade, sem assegurar a segurança do pavimento ou do usuário da via" e que "a inadequada compactação da via resultou num pavimento com baixa capacidade de suporte, incapaz de resistir ao carregamento do veículo sobre o aterro recém-construído, causando o tombamento."

O Município, por seu turno, atribuiu o acidente à culpa exclusiva do condutor do veículo, argumentando que o motorista estaria trafegando em velocidade incompatível com a via, tendo perdido o controle do caminhão antes mesmo de atingir o trecho da obra.

Diante desse cenário fático-probatório, é imperioso examinar se restou devidamente comprovado o nexo causal entre a suposta falha na execução da obra pelo Município e o acidente sofrido pelo apelante.

Da análise detida dos autos, observo que os elementos de prova produzidos não demonstram, de forma inequívoca, que o tombamento do caminhão decorreu exclusivamente de falhas na execução da obra realizada pelo Município.

O laudo técnico apresentado pelo autor, embora indique possíveis deficiências na compactação do solo e na sinalização da via, não estabelece, de maneira conclusiva, o nexo causal direto entre essas supostas falhas e o acidente ocorrido. O documento limita-se a apontar que o pavimento apresentava "baixa capacidade de suporte", sem, contudo, excluir outros fatores que poderiam ter contribuído para o evento danoso, como a velocidade do veículo ou falha na condução.

Ademais, o laudo pericial foi elaborado unilateralmente, a pedido do autor, sem o contraditório e a ampla defesa que caracterizam a produção de prova pericial judicial. Embora o documento tenha sido produzido por profissional tecnicamente habilitado, o fato de não ter sido submetido ao crivo do contraditório reduz sua força probante, especialmente quando contraposto a outras evidências constantes dos autos.

Nesse contexto, assume relevância o depoimento da testemunha Constantino da Rocha Lima, colhido em audiência de instrução, que afirmou ter presenciado o acidente e relatado que o caminhão já estava desgovernado antes de atingir o trecho da obra. Esse testemunho, prestado por pessoa que estava no local no momento do fato, enfraquece significativamente a tese do autor de que o tombamento do veículo decorreu exclusivamente das condições da via.

Merece destaque, também, a informação de que não há registro de outros acidentes semelhantes no mesmo local, apesar do trânsito regular de veículos pela estrada, o que sugere que a via não apresentava risco excepcional ao tráfego. Se a obra estivesse, de fato, em condições absolutamente inadequadas para o tráfego, seria razoável supor a ocorrência de outros sinistros envolvendo veículos que transitavam pela mesma estrada.

Diante desse conjunto probatório, não é possível estabelecer, com a segurança necessária, o nexo de causalidade entre a suposta falha na execução da obra pelo Município e o acidente sofrido pelo apelante. A dúvida razoável sobre a causa determinante do tombamento do caminhão impede a responsabilização objetiva do ente público, pois, como já ressaltado, a teoria do risco administrativo não transforma o Estado em segurador universal de todos os danos ocorridos em seu território.

É importante destacar que, mesmo na responsabilidade objetiva do Estado, a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano é elemento imprescindível. Não basta a ocorrência do dano em via pública para que se configure automaticamente a responsabilidade da Administração. É necessário que fique demonstrado, de forma clara e convincente, que o dano decorreu diretamente de ato comissivo ou omissivo do Poder Público.

No caso em exame, as provas produzidas não permitem concluir, com a certeza necessária, que o tombamento do caminhão decorreu exclusivamente de falhas na execução da obra pelo Município. A existência de elementos que apontam para a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo, como a declaração da testemunha presencial de que o caminhão já estava desgovernado antes de atingir o trecho da obra, fragiliza a tese do autor e impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público.

O ônus de provar o nexo causal entre a conduta estatal e o dano incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, o autor não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, não tendo comprovado, de forma clara e convincente, que o tombamento do caminhão decorreu exclusivamente de falhas na execução da obra pelo Município.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo pertencente ao município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do ente municipal pelos danos sofridos pelo autor em acidente de trânsito, considerando as circunstâncias do caso concreto e a teoria do risco administrativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, admite excludentes do nexo causal, entre elas a culpa exclusiva da vítima.

4. Comprovado que o autor trafegava em motocicleta sem habilitação, com farol apagado e em estado de embriaguez, configurada está a culpa exclusiva da vítima.

5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito compete ao autor, que não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade do ente municipal pelo acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, é causa excludente do nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1010731-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.

(N.U 1001066-70.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Quanto à alegação de que a sentença teria desconsiderado o laudo pericial em favor de depoimentos testemunhais, é importante ressaltar que o juiz é o destinatário da prova e tem liberdade para apreciá-la, atribuindo-lhe o valor que entender adequado, conforme o princípio da persuasão racional consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante, após análise detida de todo o conjunto probatório, concluiu pela ausência de nexo causal entre a suposta falha na execução da obra pelo Município e o acidente sofrido pelo autor. Essa conclusão está devidamente fundamentada e encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, especialmente no depoimento da testemunha presencial, que afirmou ter o caminhão perdido o controle antes de atingir o trecho da obra.

A valoração da prova feita pelo juiz de primeira instância, no exercício de seu livre convencimento motivado, não pode ser revista em sede recursal quando baseada em elementos concretos constantes dos autos e devidamente fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Quanto à alegação de que as testemunhas do Município teriam sido instruídas a isentar o ente público de responsabilidade, não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove essa assertiva. As divergências entre os depoimentos testemunhais são naturais e decorrem das diferentes percepções que cada pessoa tem dos fatos. Não é possível presumir a parcialidade de testemunhas pelo simples fato de seus relatos contrariarem a tese defendida por uma das partes.

Por todo o exposto, conclui-se que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório e chegou à conclusão correta de que não restou comprovado o nexo causal entre a suposta falha na execução da obra pelo Município e o tombamento do caminhão de propriedade do autor, o que afasta a responsabilização do ente público.

Não havendo, portanto, razões para a reforma da sentença, o recurso de apelação deve ser desprovido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeira instância que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025